Tribunal: TJSP
Processo: 1502060-23.2018.8.26.0653
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502060-23.2018.8.26.0653, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é
apelante ALINE ALADIAH MANSANO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao recurso para
substituir a pena privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, e por dez dias-multa, no
piso mínimo, fixado o regime prisional aberto e mantida, no mais, a douta
decisão apelada. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no1502060-23.2018.8.26.0653 Comarca de Vargem Grande do Sul.
Apelação Criminal no 1502060-23.2018.8.26.0653
1a Vara de
Vargem Grande do Sul.
Apelante: ALINE ALADIAH MANSANO DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.472
1. Inconformada com a decisão da MMa
Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Vargem Grande do
Sul, que a condenou como incursa no artigo 33, “caput”, da Lei
no 11.343/06, a um ano e oito meses de reclusão, em regime
prisional inicial fechado, e cento e sessenta e seis dias-multa,
no piso mínimo, porque no dia 26 de setembro de 2018, por
volta de 14h40min, na Rua Paschoal Cachola, no 21, Conjunto
Habitacional Nova Vargem Grande, naquela cidade, trazia
consigo, para tráfico, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, duas porções de cocaína,
com peso de 5,1g, e uma porção compacta do mesmo tóxico,
com peso de 6,6g, substância entorpecente e causadora de
dependência física e psíquica, a ré Aline Aladiah Mansano da
Silva apelou em busca da mitigação do regime de prisão.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A apreensão da droga e sua natureza
tóxica ficaram provadas pelo auto de exibição e apreensão,
bem como pelos laudos de constatação e de exame químico-
toxicológico, atestando que o material examinado era mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no1502060-23.2018.8.26.0653 Comarca de Vargem Grande do Sul.
cocaína, substância entorpecente que causa dependência
física e psíquica (fls. 11/12, 13, 105/107 e 108/110).
A autoria também é induvidosa, pois a
apelante admitiu a posse do material entorpecente e sua
destinação ao tráfico e tal confissão encontrou eco no
remanescente da prova, notadamente nas declarações dos
policiais responsáveis pela prisão dela e pela apreensão do
tóxico referido na denúncia (fls. 2/5 e mídia digital), tudo muito
bem analisado na respeitável sentença, que acertadamente
concluiu pela responsabilidade da acusada pela prática da
infração que lhe foi imputada.
Aliás, tanto foi justa a condenação que
contra ela propriamente a recorrente não se insurge, trazendo
apenas pleito alternativo em que pretende a mitigação do
regime prisional.
Nessa análise, cumpre observar que as
penas não comportam modificação, pois fixadas no menor
patamar para a espécie, não havendo, portanto, espaço para
que a circunstância atenuante da confissão espontânea possa
influir na dosimetria, incidindo na espécie a Súmula no 231 do
colendo Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução
da pena abaixo do mínimo legal”.
De outra parte, decidiu com acerto a
douta juíza na sentença ao aplicar o redutor máximo das penas
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, observado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no1502060-23.2018.8.26.0653 Comarca de Vargem Grande do Sul.
não se comprovou nos autos integrasse a ré organização
criminosa ou se dedicasse com habitualidade ao comércio de
entorpecentes. Realmente, a situação dela mais se coaduna
com a hipótese de “traficante eventual ou de menor potencial
ofensivo” (STF, HC no 98172, 2a Turma, Relator Ministro Gilmar
Mendes, julgado em 21.9.2010).
Entretanto, como a hipótese não exigia
tratamento punitivo mais rigoroso, tanto que se reconheceu na
douta sentença como favoráveis as circunstâncias judiciais, é
possível substituir a pena privativa de liberdade por uma
sanção restritiva de direito, consistente em prestação de
serviços à comunidade pelo mesmo prazo daquela, e por dez
dias-multa, no piso mínimo, nos exatos termos do artigo 44, §
2o, do Código Penal, o que se faz agora, fixando-se o regime
prisional inicial aberto para o caso de ser necessária a
execução da pena privativa de liberdade.
De fato, muito embora não se negue a
preocupação que delito dessa natureza acarreta ao meio
social, sendo cabível o benefício pleiteado, não há razão para
impingir à ré tratamento mais severo com base apenas na
gravidade abstrata do delito aqui versado, sendo oportuno
observar que o Plenário do colendo Supremo Tribunal Federal
declarou a inconstitucionalidade do artigo 2o, § 1o, da Lei no
8.072/90, na redação conferida pela Lei no 11.464/07, que
determina que o condenado pela prática de crime hediondo
inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade,
necessariamente, no regime inicial fechado (HC no 11.840,
Relator Ministro Dias Toffoli, julgado em 27.06.2012), bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no1502060-23.2018.8.26.0653 Comarca de Vargem Grande do Sul.
do artigo 44 da Lei no 11.343/06, na parte em que proíbe a
substituição da sanção carcerária por penas restritivas de
direitos (HC no 97.256, Relator Ministro Ayres Britto, julgado em
1o.09.2010).
Portanto, para tais fins é de rigor o
provimento do recurso.
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso para substituir a pena privativa de
liberdade por uma sanção restritiva de direitos, consistente
em prestação de serviços à comunidade, e por dez dias-
multa, no piso mínimo, fixado o regime prisional aberto e
mantida, no mais, a douta decisão apelada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -